Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700066-06.2019.8.07.0000 RECORRENTES: NAIR PERES TORRES, NUR SARKIS CAMPOS, ODELIZA LUIZA DOS SANTOS, NILCEA GOUVEA DE OLIVEIRA, NILZA SANTOS GONCALVES, NEIDA NASSER SILVA, NEURACY FAGUNDES BRAGA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. ADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. ADOÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Admissível a compensação dos reajustes posteriores com o pagamento dos percentuais decorrentes dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre os vencimentos, sob pena de enriquecimento sem causa. 2 - Imprescindível para adequado cálculo do montante efetivamente devido, a realização da prova técnica. 3 - Cuida-se de perícia determinada de ofício, nessa circunstância, nos termos do art. 95 do Código do Processo Civil, a despesa da perícia deverá ser rateada entre as partes. 4 - O Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral (tema 810) decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte de atualização monetária, por considerar que a aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) não é o meio adequado para refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. 5 – O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 870.947/SE, julgado em 03/10/2019 e publicado em 03/02/2020, decidiu que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma”. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 505, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC, buscando o afastamento da compensação do reajuste de 84,32%(oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), conferido pela Lei Distrital 38/1989, com as diferenças relativas ao Plano Collor - que efetuou reajuste salarial no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990 -, em respeito ao princípio da coisa julgada, porque não prevista no título executivo. Apontam, neste aspecto, dissídio jurisprudencial com julgados do STJ. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação segundo a qual "não ofende a coisa julgada [...] a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso". Ainda: "Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: 'Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre [...] qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença'." 3. É assente, ainda, na jurisprudência dessa Corte a orientação de que "o direito a eventuais diferenças posterga-se até a concessão, devidamente comprovada, de reajuste destinado, especificamente, à recomposição do índice não reconhecido pela Administração no momento oportuno ou até a reestruturação de carreira, mediante implantação de nova política salarial absolutamente desvinculada dos critérios anteriores, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos" (AgRg nos EDcl no REsp 1.079.038/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2016).” (AgInt no REsp 1652307/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 15/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030